Tribunal: TJBA
Processo: 8034983-05.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034983-05.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAMARA ALMEIDA OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO CEZAR RIBEIRO DA COSTA, CLARISSA GOES MASCARENHAS ALVES, FRANCIE MARIE BRAGA D AVILA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VALENTE

Advogado(s)
:
THIAGO MOTA RIOS E RIOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PAI DE FAMÍLIA. FALECIMENTO. PENSIONAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

n. 8034983-05.2022.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes, JAMARA ALMEIDA OLIVEIRA, por si e representando suas filhas L. V. A. F. e L. V. A. F e, como agravado, MUNICÍPIO DE VALENTE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

EJ/A1